Tribunal: TJSP
Processo: 1003496-44.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Alegação de erro médico. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Laudo pericial no sentido da ausência de conduta culposa do médico que implantou balão gástrico na autora, viajando ao tempo em que escoado o período de permanência no organismo da paciente. Autora ciente da necessidade da remoção após 6 meses,

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Alegação de erro médico. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Laudo pericial no sentido da ausência de conduta culposa do médico que implantou balão gástrico na autora, viajando ao tempo em que escoado o período de permanência no organismo da paciente. Autora ciente da necessidade da remoção após 6 meses, que, porém, não efetuou agendamento da cirurgia. Rompimento do balão, ademais, que não implica situação de urgência ou risco iminente de morte. Remoção efetivada com sucesso por outra endoscopista de plantão. Ausência de nexo causal entre a conduta do réu que viajou à época do recesso de fim de ano e os danos descritos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Fixação de honorários sucumbenciais recursais (§11 do art. 85 do CPC e Enunciado Administrativo no 7, do C.STJ). Gratuidade. Recurso desprovido.